Tribunal: TJBA
Processo: 8059379-41.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059379-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JONAN VILLA FLOR MATTOS e outros Advogado(s): ALVARO WILAN SANTOS LIMA, ADRIAO BARBOSA FONSECA, ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). RESOLUÇÃO COPE Nº 153/2014. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DO PERCENTUAL DE 60%. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM ATIVIDADE FINALÍSTICA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada no posto de Soldado, com proventos de 3º Sargento, visando ao reconhecimento do direito à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 60%, prevista na Resolução COPE nº 153/2014, sob o fundamento de ter exercido atividade de condução de veículos utilizados nas atividades finalísticas da corporação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo Estado da Bahia; e (ii) estabelecer se o impetrante demonstrou, mediante prova pré-constituída, o direito líquido e certo ao recebimento da GCET no percentual de 60%, em razão do exercício da função de motorista em atividades finalísticas da corporação. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a impugnação à gratuidade de justiça, pois inexistem nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não tendo o ente estatal comprovado a capacidade financeira do autor. A preliminar de inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito e deve ser analisada juntamente com a pretensão principal. A Resolução COPE nº 153/2014 estabelece diferentes percentuais da GCET para policiais militares, condicionando a concessão do percentual de 60% ao efetivo exercício da atividade de condução de veículos utilizados nas atividades finalísticas da corporação. O contracheque apresentado demonstra que o impetrante não percebe a GCET, mas não há nos autos prova documental que comprove o exercício da função de motorista nas condições exigidas pela norma. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incabível a produção de prova em fase posterior, conforme entendimento consolidado do STJ. A ausência de comprovação documental do exercício da atividade específica impede o reconhecimento do direito pleiteado na via mandamental, podendo a pretensão ser deduzida pelas vias ordinárias, nas quais se admite dilação probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A concessão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 60%, prevista na Resolução COPE nº 153/2014, depende da comprovação do efetivo exercício da atividade de condução de veículos utilizados nas atividades finalísticas da corporação. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incabível dilação probatória para comprovação de fatos constitutivos do direito alegado. A ausência de prova documental apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais inviabiliza a concessão da segurança. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS nº 24.840/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.03.2020, DJe 27.03.2020; STJ, AgInt no RMS nº 57.352/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.02.2019, DJe 26.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059379-41.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JONAN VILLA FLOR MATTOS, representado por sua procuradora LILIANE ALMEIDA MATTOS SOUZA e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, afastar a prejudicial de ausência de prova pré-constituída e ausência dos fatos constitutivos do direito do autor, e no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador,.